Tribunal: TJMT
Processo: 1002987-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002987-77.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Caráter Infringente oposto por ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER e ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ com objetivo de sanar omissão e contradição na decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 84405496).
Os Embargantes sustentam que a decisão recorrida foi omissa e contraditória, pois o pedido de sequestro da colheita de soja jamais foi apreciado anteriormente pela Juíza a quo, e muito menos foi tema julgado no Agravo de Instrumento no 1016360-49.2019.8.11.0000, que tinha como objeto a posse, sequestro e averbação na matrícula da área reivindicada.
Alegam que a liminar deferida no aludido recurso não foi cumprida em decorrência de “entraves causados pelos embargados e julgadores”, que têm colocado em risco a autoridade do TJMT, razão pela qual interpuseram a Reclamação no 1020863-79.2020.8.11.0000.
Esclarecem que obtiveram liminar favorável na Reclamação, no entanto o cumprimento da medida foi novamente prejudicado pela decisão monocrática proferida no Mandado de Segurança no 1025965-82.2020.8.11.0000 impetrado pelos Embargados.
Afirmam que diante desse tumulto processual, os Embargados estão se aproveitando da situação para continuar desfrutando do bem, mesmo já havendo uma liminar de sequestro que lhes daria a indisponibilidade do imóvel.
Asseveram que diante disso, pleitearam no processo originário “novo pedido de sequestro, onde o foco seria sobre os frutos financeiros que estão sendo produzidos no imóvel em litígio”, e em face do indeferimento do pedido, interpuseram o Agravo de Instrumento.
Assim, concluem que não se pode confundir o sequestro da área com o sequestro da lavoura que foi cultivada na área sequestrada em momento posterior ao deferimento da medida cautelar.
Ponderam que a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento foi omissa em relação ao fato de que o pedido de sequestro da lavoura foi realizado após quase um ano e meio do provimento do recurso onde lhes foi deferida a liminar de sequestro do imóvel.
Por fim, afirmam que a contradição está no fato de que a decisão embargada considerou que a liminar proferida na Reclamação apenas teria confirmado o julgado anterior do Agravo de Instrumento, onde apenas foi determinado o sequestro do imóvel, e não dos grãos.
Sob esses argumentos, requer o provimento dos declaratórios visando sanar os vícios apontados, a fim de que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido.
Contrarrazões no ID 89910452.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.
Inicialmente, transcrevo o posicionamento adotado por esta Relatora na decisão monocrática recorrida:
Nas contrarrazões (ID 82760968), os Agravados ponderam que o recurso foi interposto contra decisão que reconheceu a inexistência de fato novo e indeferiu pedido de reconsideração formulado pelos Agravantes, concluindo ser ela irrecorrível, até porque “o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo de impugnação recursal”.
Depreende-se que após obterem decisão liminar de sequestro do imóvel rural no Agravo de Instrumento n.o 1016360-49.2019.8.11.0000, os Agravantes requereram o cumprimento da decisão no juízo singular, que prontamente deferiu o pedido e delimitou de forma pormenorizada como o mandado deveria ser cumprido (ID 77174470).
Na petição de ID 77174472, os Agravantes asseguram que “durante o cumprimento do mandado de sequestro ocorreram diversas atrocidades que colocaram em risco a autoridade do TJMT, como é do conhecimento de V.Exa, motivo pelo qual foi necessária a interposição da RECLAMAÇÃO no 1020863-79.2020.8.11.0000”, e afirmam que o Eminente Desembargador Dirceu dos Santos “concedeu o pedido liminar para fins de determinar o sequestro do bem, com posse e a guarda e deposito em mãos dos Reclamantes/Autores”, razão pela qual requereram o “deferimento da medida cautelar de sequestro e depósito de todo o produto de soja existente sobre o imóvel, desde o plantio da safra 2020/2021, destinando - o para uma unidade armazenadora, localizada no município de Sorriso – MT, para funcionar como depositária fiel deste r. juízo”.
O pedido foi indeferido (ID 77174473), ensejando a interposição do vertente recurso.
Conforme se verifica do breve resumo fático, a Juíza singular determinou o cumprimento da decisão que concedeu o sequestro do imóvel em favor dos Agravantes. No entanto, em seguida, estes comparecem aos autos requerendo que o sequestro incidisse sobre a lavoura cultivada no imóvel.
Depreende-se que se trata de pedido de reconsideração da decisão que determinou o sequestro do imóvel a fim de ampliar o seu objeto para que a constrição também recaísse sobre a lavoura, o que não foi determinado no Agravo de Instrumento e tampouco na Reclamação.
Como visto no documento de ID 82760975, o Desembargador Relator consignou que “determinou tão somente o sequestro da área objeto do litígio com averbação no CRI perante as matrículas existentes, sem contudo, determinar qualquer alteração da situação de posse, ou seja, não se determinou reintegração ou imissão de quem quer que seja”, salientando que deferiu o pedido em razão de que “a parte Bedin estaria a proceder loteamento e venda no imóvel subjudice”.
Desta forma, está evidente que a petição que deu origem à decisão recorrida se trata de pedido de reconsideração e que não tem o condão de reabrir o prazo recursal.
Ademais, apesar de os Agravantes fundarem o pedido de sequestro dos grãos na decisão proferida na Reclamação e na afirmação de que os Agravados estariam plantando no imóvel, isso não muda o caráter do pedido, haja vista que a Reclamação foi interposta com a finalidade de fazer cumprir o acórdão oriundo do Agravo de Instrumento n° 1016360-49.2019.8.11.0000, e o Eminente Desembargador Dirceu dos Santos não alterou os limites do sequestro anteriormente concedido, mas apenas e tão somente deferiu liminar de imissão de posse do imóvel, sem determinar sequestro de grãos (ID 77174480).
Desta forma, considerando que a decisão objurgada
trata do indeferimento do pedido de reconsideração aviado pelos Agravantes, o acolhimento da preliminar é medida que se impõe, face à intempestividade recursal.
(...)
Feitas essas considerações, acolho a preliminar e não conheço do recurso, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.
Na hipótese, os Embargantes afirmam que a decisão foi omissa e contraditória, posto que desconsiderou o fato de que o pedido de sequestro de grãos foi realizado após quase um ano e meio do provimento do Agravo de Instrumento no 1016360-49.2019.8.11.0000, e levou em consideração que “a liminar proferida na Reclamação apenas teria confirmado o julgado anterior do Agravo de Instrumento, sem determinar o sequestro de grãos”.
No entanto, consta na decisão embargada que “após obterem decisão liminar de sequestro do imóvel rural no Agravo de Instrumento n.o 1016360-49.2019.8.11.0000, os Agravantes requereram o cumprimento da decisão no juízo singular, que prontamente deferiu o pedido e delimitou de forma pormenorizada como o mandado deveria ser cumprido (ID 77174470).”
Além disso, foi salientado que os Embargantes fundaram o pedido de sequestro de grãos na decisão proferida na Reclamação no 1020863-79.2020.8.11.0000, que por sua vez foi interposta com a finalidade de fazer cumprir o acórdão oriundo do Agravo acima referido, onde foi determinado o sequestro do imóvel.
Desta forma, não há que se falar em omissão, pois ficou claro que o pedido de sequestro que ensejou a decisão recorrida foi realizado após o provimento do Agravo de Instrumento onde foi deferido o sequestro do imóvel.
Também não há que se falar em contradição, pois ficou claro na decisão embargada que “se trata de pedido de reconsideração da decisão que determinou o sequestro do imóvel a fim de ampliar o seu objeto para que a constrição também recaísse sobre a lavoura, o que não foi determinado no Agravo de Instrumento e tampouco na Reclamação”.
Tanto que na petição que ensejou a decisão agravada, os Embargantes ponderaram que “Nesse sentido, Excelência, diante da existência da medida cautelar de sequestro, e por haver a necessidade de assegurar o direito dos proprietários sobre o imóvel, os Autores rogam ao Poder judiciário o deferimento da medida de sequestro e depósito em juízo de todo o produto agrícola existente sobre o imóvel, desde o plantio da safra 2020/2021.” (ID 77174472)
Mostra-se evidente, portanto, que não há vício a ser sanado e, de conseguinte, que os Embargos merecem ser rejeitados.
Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração, mantendo incólume a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 13 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora